Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747578-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DOS SANTOS BOMTEMPO AGRAVADO: A. B. B. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão (Id 214442801 dos autos no 0715082-06.2024.8.07.0006) que, em ação de obrigação de fazer proposta pela menor A. B. B., representado por sua genitora, em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento indicado pelo médico assistente: aplicação de toxina botulínica (botox) nas glândulas salivares, com o objetivo de reduzir a produção de saliva e, por consequência, os episódios de pneumonia aspirativa. Em suas razões recursais, a seguradora ré alega que a recusa de autorização do procedimento requerido se deu em razão de o contrato de seguro saúde firmado entre as partes não cobrir o tratamento de aplicação da toxina botulínica (botox), porquanto está fora do rol da ANS, não se tratando de cobertura obrigatória conforme a Lei dos Planos de Saúde. Reitera que a agravada busca tratamento de Síndrome Respiratória Aguda grave por Pneumonia de origem aspirativa, com disfagia e acúmulo de saliva (sialorreia grave) com episódios de engasgos com cianose, através de utilização de toxina botulínica, tratamento não previsto na DUT 8 do anexo II, da RN 465 da ANS. Assim, sustenta ser lícita a recusa da Operadora de Saúde, uma vez que o tratamento pleiteado não possui cobertura obrigatória para o quadro da agravada, conforme descrito na DUT 8 da ANS. Argumenta que a existência da Lei no 14.454/22 (que alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios para cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar), não induz, por si só, à constatação do invocado direito. Assevera que a agravada não demonstrou sequer os requisitos estabelecidos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98 e, portanto, devem prevalecer no caso em apreço as disposições existentes no Rol de Procedimentos da ANS (Resolução Normativa no 465/2021). Impugna, os documentos juntados nos Ids 214326780, 214326781, 214326782, 214326784, 214326785 e o Laudo do Id 214326785 da ação originária, por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente e, segundo arrazoa, não se prestam a comprovar o direito alegado pela agravada. Impugna, outrossim, os artigos juntados em língua estrangeira (Ids 214326786, 214326787, 214326788 e 214326789). Argui não ter sido apresentado relatório médico que comprovasse efetivamente a urgência no presente caso (risco iminente de morte), não havendo com isso justificativa para a desconsideração da ausência de cobertura contratual. Entende, portanto, estarem ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida na origem. Por outro lado, sustenta haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ao argumento de que causará prejuízos financeiros imediatos à agravante, os quais a parte Agravada não teria condições de suportar, tampouco, reembolsar a Ré em eventual improcedência da demanda. A despeito de todo o argumentado, informa a Operadora de Saúde ter tomado providências para o cumprimento da liminar, conforme prescrição médica, de acordo com o documento juntado no Id 215423600 (origem). Dessa forma, requer seja afastada a aplicação de multa por descumprimento. Requer seja determinada a prestação de caução pela agravada, haja vista a possibilidade de improcedência da demanda e o grande risco de prejuízo em desfavor da agravante. Requer, ainda, a readequação do prazo fixado para cumprimento da liminar, de imediato para o de 15 (quinze) dias. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada ou, sucessivamente: 1- excluir a multa, ou se mantida, que seja minorada; 2- Fixar caução a ser prestada pela agravada; 3- Dilatar o prazo para cumprimento da medida para 15 (quinze) dias. Preparo regular (Ids 65959465/65959464). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Trata-se a agravada de recém-nascida portadora de disfagia (sialorreia de grau III/IV), sem resposta satisfatória ao tratamento com diversos fármacos, razão pela qual seu médico assistente recomendou a aplicação de toxina botulínica (botox) nas glândulas salivares, com o objetivo de reduzir a produção de saliva e, por consequência, os episódios de pneumonia aspirativa (Ids 214326781/ 214326782, na origem). A despeito de o tratamento não encontrar previsão no Rol da ANS, a decisão atacada consignou o preenchimento dos requisitos do art. 10, § 13, da lei de Planos de Saúde. A verificação de tais requisitos em sede liminar, no entanto, esgotaria o objeto do recurso, sendo recomendável a apreciação pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, em especial porque a tramitação do agravo de instrumento costuma ser breve. Ademais, no presente caso a irreversibilidade da medida milita em favor da autora agravada, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor do paciente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis à saúde da autora, inclusive com risco de morte decorrente dos frequentes quadros de pneumonia por aspiração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, considerando que a parte autora é menor impúbere, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora